Tribunal: TJPA
Processo: 0014696-66.2017.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_______________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº
0014696-66.2017.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM:
3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO:
MARIA ALICE SANTANA
RECORRIDO:

TIMBERTRADE COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
RECORRIDO:

FRANCISCO CARLOS SOUZA TERRA
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME AMBIENTAL. ART. 69-A, DA LEI Nº 9.605/1998. RELATÓRIO AMBIENTAL TOTAL OU PARCIALMENTE FALSO OU ENGANOSO.
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA, COM O CONSEQUENTE RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP
: TESE ACOLHIDA.
1. NÃO SE VISLUMBRA A ALEGADA INÉPCIA, PORQUANTO A DENÚNCIA PREENCHE AOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 41 DO CPP, PERMITINDO A COMPREENSÃO DOS FATOS E POSSIBILITANDO O AMPLO EXERCÍCIO DO DIREITO DEFESA. 2. NA HIPÓTESE, A INICIAL ATENDEU AOS REQUISITOS LEGAIS, AO NARRAR QUE NA PROVÁVEL DATA DE 26/04/2016, OS ORA RECORRIDOS TERIAM INSERIDO DADOS FALSOS NO SISTEMA DE PROTEÇÃO À FLORA (SISFLORA/PA), CONFORME CONSTATADO PELO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 9062131-E/IBAMA, AFIRMANDO TER RECEBIDO 2,2020M2 DE MADEIRA DE FORMA FRAUDULENTA, INCORRENDO NO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 69-A, DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. 3. SATISFEITOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP, DE FORMA A POSSIBILITAR O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INÉPCIA PARA REJEIÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. 4. NECESSÁRIO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA QUE SEJA DADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº
0014696-66.2017.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM:
3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO:
MARIA ALICE SANTANA
RECORRIDO:

TIMBERTRADE COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
RECORRIDO:

FRANCISCO CARLOS SOUZA TERRA
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo representante do Ministério Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(fls. 05-07), que rejeitou a denúncia apresentada pelo órgão acusatório, imputado aos ora recorridos a prática do crime descrito no
artigo 69-A, da Lei de Crimes Ambientais
(Lei nº 9.605/1998), sustentando que a peça vestibular afronta o
artigo 41 do Código de Processo Penal
, pois não conteria a narrativa adequada de todas as circunstâncias do fato delituoso.

Em suas
razões recursais
(fls. 09-18), o representante do
Parquet
solicitou a reformar da decisão que rejeitou a denúncia, ressaltando que a proemial acusatória preenche satisfatoriamente os requisitos previstos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 31-34), a defesa manifestou-se pelo não provimento do recurso, a fim de ser mantida integralmente a decisão ora vergastada.

O Juízo
a quo
manteve a decisão ora atacada, fls. 35.

Nesta
Superior Instância
(fls. 41-43), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo representante do Ministério Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(fls. 05-07), que rejeitou a denúncia apresentada pelo órgão acusatório, imputado aos ora recorridos a prática do crime descrito no
artigo 69-A, da Lei de Crimes Ambientais
(Lei nº 9.605/1998), sustentando que a peça vestibular afronta o
artigo 41 do Código de Processo Penal
, pois não conteria a narrativa adequada de todas as circunstâncias do fato delituoso.

Passo à análise do mérito recursal.

O apelante se insurge sobre o não recebimento da denúncia pelo Juízo monocrático, que a rejeitou argumentando que a peça acusatória não preencheu aos requisitos legais do
artigo 41 do Código de Processo Penal
, aduzindo que os fatos descritos na inicial não apontam todas as circunstâncias do delito supostamente praticado e, ainda, afirmou que a conduta de inserção de dados falsos no sistema SISFLORA/PA não se enquadraria em nenhuma das hipóteses do
artigo 69-A, da Lei nº 9.605/1998
, extinguindo assim, o feito, nos termos do
artigo 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal
.

Adianto, desde que logo, que a pretensão recursal
merece ser acolhida
.

Analisando a exordial acusatória, compreendo que esta atende aos requisitos do
artigo 41 do Código de Processo Penal
, pois demonstra, de forma clara e objetiva, os fatos supostamente criminosos, com as suas circunstâncias, assim como a conduta levada a efeito pela parte ora recorrida.

Ao compulsar a causa de pedir da denúncia, nota-se que o Ministério Público concisamente procedeu à exposição do fato normativamente descrito como criminoso, o qual se amolda, em tese, ao delito previsto no
artigo 69-A, da Lei nº 9.605/1998
, o qual prevê:
Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§1º. Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
§2º. A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa.

É cediço que a inicial acusatória deve ser concisa no que toca a exposição do fato criminoso e à individualização da conduta do agente, trazendo o aporte factual suficiente para o exercício da plena defesa do acusado, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
, em seu
Código de Processo Penal Comentado
(2012: p. 163):
¿
(...). concisão da denúncia ou da queixa é medida que se impõe, para não tornar a peça inicial do processo penal em uma autêntica alegação final, avaliando provas e sugerindo jurisprudência a ser aplicada. Diferentemente da área cível, no processo penal, a denúncia ou queixa deve primar pela concisão (...). A peça deve indicar o que o agente fez, para que ele possa se defender (...)
¿.

A jurisprudência pátria também é uníssona quanto a necessidade de concisão da denúncia, a saber:
HABEAS CORPUS. (...). DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS ACUSADOS. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA.

1.
Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal
. (...). 4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC n.º 358.674/SC, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/10/2016, 5ª Turma, Data de Publicação: 25/10/2016).
Grifei
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS RECORRENTES. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. INÉPCIA NÃO EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO AFASTADO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ¿não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal¿. (RHC 46.570/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014)
. (...). 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp n.º 1.504.697/SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/09/2016, 5ª Turma, Data de Publicação: DJe 05/10/2016).
Grifei
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO PORTE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AOS INCISOS I E II, DO ART. 381, DO CPP AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MÉRITO: INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS.

(...).
Mérito: Não pode ser acoimada de inepta a denúncia que atende os requisitos legais traçados no art. 41, do CPP, quais sejam, a exposição do fato delituoso, as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a tipificação do delito por eles cometidos, requisitos esses suficientes para deflagração da ação penal, garantindo àqueles o livre exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em inépcia da peça acusatória
. Recurso Ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.
(TJ/PA - RSE n.º 201330108411 PA, Relator: Des.ª VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/06/2013, 2ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 24/06/2013).
Grifei

A proemial acusatória sob análise está assim versada:
¿
(...). Consta nos autos procedimentais que na provável data de 26.04.2016, por volta de 11:48h, a empresa denunciada TIMBERTRADE COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, esta localizada na Rua Bom Sossego, nº 398, Bairro Maguari, Ananindeua-PA, inseriu informações falsa no sistema oficial de controle de movimentação de créditos de madeira SISFLORAPARA, conforme auto de infração nº 9062131-E, afirmando que recebeu 2,2020 m3 de madeira de forma fraudulenta. Conforme restou vislumbrado pelo IBAMA MMS, empresas utilizam o sistema enviando madeira para outras empresas localizadas em cidades com grande fluxo de venda e recebimento de créditos de madeira com a intensão de ¿esquentar¿ madeiras extraídas de forma ilegal, movimentando assim créditos inexistentes de madeira. Ressalta-se que os denunciados MARIA ALICE SANTANA e FRANCISCO CARLOS SOUZA TERRA são sócios administradores e suas ações e omissões devem ser levadas em consideração para fins penais, tendo como fundamentação o princípio ambiental da dupla imputação objetiva. (...). Deste modo, há no bojo dos autos, provas suficientes de autoria dos fatos, fundamentando-se, dessa forma, a presente ação penal. As provas de autoria e materialidade estão presentes no auto de infração em anexo e em mídia digital. Por tudo quanto exposto, vem o Ministério Público Estadual do Pará apresentar DENÚNCIA, a fim de que, ao final, seja a ação julgada procedente, com a condenação das rés TIMBERTRADE COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, MARIA ALICE SANTANA e FRANCISCO CARLOS SOUZA TERRA, nas sanções punitivas do artigo 69-A Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais)
¿. (fls. 02-03).

Com efeito, observo que a denúncia preenche satisfatoriamente aos requisitos objetivos do
artigo 41 do Código de Processo Penal
, visto que os fatos foram narrados com clareza, demonstrando a ocorrência da prática delitiva conforme corrobora as provas coligidas nos autos, não gerando qualquer dúvida em relação às circunstâncias do delito, em tese, praticado pelos ora recorridos.

Ademais, a denúncia informa, de maneira compreensiva, a acusação que é imposta, de modo a permitir, com segurança, o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório aos indigitados, relatando que estes, como responsáveis pela administração da empresa TIMBERTRADE COM. EXP. LTDA, visto que, supostamente, inseriram em procedimento oficial dado falso ou enganoso em sistema de proteção da flora (SISFLORA/PA), objetivando alcançar vantagens econômicas de créditos de madeira, conduta perfeitamente tipificada no teor do
artigo 69-A, da Lei de Crimes Ambientais
.

Por tais assertivas
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou provimento
à pretensão recursal, a fim de declarar a invalidade da decisão de rejeição da denúncia, procedendo, por consequência, o recebimento da denúncia e o prosseguimento da marcha processual no estágio em que se encontrava.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2010.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora